Tribunal: TJSP
Processo: 2183939-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Mandado de segurança. Indeferimento da liminar – Controvérsia acerca da base de cálculo do ITBI - Em cognição sumária, verificam-se os requisitos para sua concessão, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade das normas que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor venal, reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal (incidente no 0056693-19.2014.8.26.0000) (arts. 7o-A e 7o-B da LM

Ementa:
Mandado de segurança. Indeferimento da liminar – Controvérsia acerca da base de cálculo do ITBI - Em cognição sumária, verificam-se os requisitos para sua concessão, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade das normas que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor venal, reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal (incidente no 0056693-19.2014.8.26.0000) (arts. 7o-A e 7o-B da LM 11.154/91). Cálculo do imposto de transmissão com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU ou pelo valor declarado na transação, o que for maior. Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso.